Tribunal: STF
Processo: RE 1532460
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, resumido na seguinte ementa (Doc. 167):



    APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RÉU. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 



    De início, tenho que merece prosperar a preliminar defensiva para declarar a nulidade da prova obtida a partir da ação policial efetuada sem o devido mandado de busca e apreensão ou fundadas razões devidamente comprovada nos autos para o fim de suprir a falta da autorização judicial, configurando a violação dos artigos 244 e 240, §2º do CPP e do preceito fundamental do inciso XI, art. 5º, da Constituição Federal. Na hipótese, insta ressaltar que venho reiteradamente afirmado a presunção de validade das operações policias realizadas sem o devido mandado de busca e apreensão, desde que devidamente justificada em fundadas razões aptas a ensejar a ação dos agentes de segurança pública, consoante, por exemplo, em comprovado estado de flagrância verificado ainda em via pública. Logo, cumpre frisar que a autoridade policial tem a incumbência legal de proceder à averiguação de crimes a partir do momento em que toma conhecimento deles, uma vez que a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo promovida por meio de programas, estratégias e ações governamentais, incluídas nesse contexto, por óbvio, os órgãos policiais descritos no art. 144 da Constituição Federal. Neste raciocínio, esclarece-se que se já confirmado o delito no momento do flagrante policial, o mandado de busca e apreensão tornase elemento prescindível, a justificar a adoção de medidas de investigação de crimes permanentes ainda que ausente a autorização judicial. Por certo, a impossibilidade de sua investigação sem o respectivo mandado, na prática, redundaria na inviabilidade da elucidação de crimes como o presente. À vista disso, considerando o fato de que não só o crime de tráfico de entorpecentes, mas também os crimes de posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito possuem natureza permanente, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo, havendo fundadas razões para a entrada em domicílio consistentes no estado de flagrante delito ainda em via pública, não haveria que se falar em violação ao preceito fundamental. Inobstante, no caso em tela, ainda que se pudesse falar em fundadas suspeitas para justificar a revista pessoal do réu, não verifico a existência de fundadas razões (justa causa) a ensejar a entrada dos policiais no domicílio do réu para efetuar a prisão. Isso porque, conforme a narrativa policial o réu foi apreendido no pátio de sua residência pelos policiais e, para mais, a vizinha do réu disse que presenciou todo o ocorrido, tendo afirmado que os policiais teriam apreendido o réu, não no pátio, mas dentro da residência. Isto é, ainda que se adote a narrativa dos policiais, a prova produzida em juízo indica que o réu teria sido preso, pelo menos, no pátio de sua residência, e que só teriam encontrado as drogas e a arma em revista pessoal do réu. Ademais, ainda que se pudesse cogitar a presença de fundadas suspeitas para se proceder a busca pessoal do réu, inexiste nos autos qualquer outra razão ou investigação prévia a fim de justificar um lastro mínimo de fundadas razões que indicassem a ocorrência de crime dentro de sua residência, apta a ensejar a entrada lícita em seu domicílio. Portanto, para que a entrada dos agentes policiais em domicílio seja considerada como regular, sem o mandado judicial ou o consentimento do morador, a situação fática que precede o ato de entrada na residência deve demonstrar a ocorrência inequívoca de flagrante delito no interior do imóvel, configurando a justa causa para a realização da busca domiciliar, que tem a natureza jurídica de meio de obtenção de provas. Por conseguinte, ausente fundadas razões para ensejar o ingresso no domicílio é de ser declarada nula a prova obtida a partir de violação do preceito fundamental insculpido na Carta Magna. Nesse sentido, como toda a prova que liga o réu ao cometimento dos fatos narrados na denúncia são posteriores ao ingresso no domicílio, merece ser acolhida a preliminar suscitada pela defesa e absolvido o réu a teor do que dispõe o art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais questões preliminares e de mérito recursal.



    À UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR, JULGANDO PREJUDICADO O MÉRITO RECURSAL 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, William Guimarães Assunção, foi condenado à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003). (Doc. 95)



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória (Doc. 4):



    “1º FATO: 



    No dia 03 de agosto de 2022, por volta das 22h30min, em via pública, na Rua General Vitorino, próximo ao n.º 485, em Gravataí/RS, o denunciado WILLIAM GUIMARÃES ASSUNÇÃO trazia consigo, para o fim de traficância, 15 malotes contendo no total 299 pedras de crack, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (Auto de Apreensão e Laudo de Constatação da Natureza da Substância - fl. 08, 09 e 14 do IP).



    2º FATO: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local antes descritas, o denunciado WILLIAM GUIMARÃES ASSUNÇÃO portava 01 (uma) pistola, calibre 9mm, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar e em plenas condições de uso e funcionamento (Auto de Apreensão - fl. 08 e 09 do IP). 



    3º FATO: 



    Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado WILLIAM GUIMARAES ASSUNÇÃO portava 29 (vinte e nove) munições, calibre 9mm e 02 (dois) carregadores de arma de fogo, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar e em plenas condições de uso e funcionamento (Auto de Apreensão - fl. 08 e 09 do IP). 



    CIRCUNSTÂNCIAS COMUNS AOS FATOS: 



    Na oportunidade, o denunciado saída pelo portão da residência quando avistou a guarnição da Brigada Militar e, de imediato, empreendeu fuga. Na sequência, o denunciado foi abordado, momento em que foi localizada em seu poder a pistola 9mm, na sua cintura, a qual estava em pronto emprego para o uso, havendo também um carregador sobressalente com o denunciado no seu bolso esquerdo. O denunciado também trazia consigo 15 malotes de crack, totalizando 299 pedras, mais a quantia em dinheiro de R$235,25 e dentro de um saco preto carregava uma balança de precisão.”



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, por maioria, deu provimento ao apelo defensivo para anular a prova decorrente da violação de domicílio e, por conseguinte, absolver o acusado, com fundamento no art. 386, V, do CPP. (Doc. 167)



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados. (Doc. 205)



    Inconformado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, no qual alega que “os julgadores incorreram em afronta ao artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal”. (Doc. 212)



    Nas razões recursais, afirma que “o ingresso no domicílio foi motivado por atitude objetivamente suspeita, capaz de gerar desconfiança aos policiais, na medida em que os Policiais Militares, em patrulhamento de rotina em um local conflagrado pelo tráfico de drogas, visualizaram o acusado e, quando este avistou a guarnição, empreende fuga para dentro de sua residência, dispensando um invólucro, a ensejar situação de flagrante delito e fundadas razões para o ingresso domiciliar.”



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “para afastar a declaração de ilicitude das provas, determinando-se o prosseguimento do julgamento da apelação do réu.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante o acusado tenha fugido para o interior do imóvel a perceber a presença de policiais que realizavam patrulhamento de rotina na região, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso domiciliar. 



    A propósito, cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 167):



    […] considerando o fato de que não só o crime de tráfico de entorpecentes, mas também os crimes de posse ou porte ilegal de armas de fogo de uso restrito possuem natureza permanente, no qual o estado de flagrância se prolonga no tempo, havendo fundadas razões para a entrada em domicílio consistentes no estado de flagrante delito ainda em via pública, não haveria que se falar em violação ao preceito fundamental. 



    […]



    Inobstante, no caso em tela, ainda que se pudesse falar em fundadas suspeitas para justificar a revista pessoal do réu, não verifico a existência de fundadas razões (justa causa) a ensejar a entrada dos policiais no domicílio do réu para efetuar a prisão. 



    Isso porque, conforme a narrativa policial o réu foi apreendido no pátio de sua residência pelos policiais e, para mais, a vizinha do réu disse que presenciou todo o ocorrido, tendo afirmado que os policiais teriam apreendido o réu, não no pátio, mas dentro da residência. 



    Reproduzo aqui a transcrição realizada pela Magistrada a quo da prova oral produzida em juízo: 



    "A testemunha de acusação EVERTON DINIZ GUTERRES FAGUNDES, policial militar, declarou que o bairro Tom Jobim já é um local conflagrado pelo tráfico de drogas e inúmeras vezes a Brigada Militar realizou prisões na localidade. Contou que, na ocasião dos fatos, estavam em patrulhamento tático naquele local, quando visualizaram um indivíduo saindo de uma casa, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, mudou de direção, retornando, e dispensou uma sacola, mas acabou sendo abordado no portão de casa. Referiu que em revista pessoal apreendeu na cintura dele uma pistola, um carregador, dinheiro e drogas e na sacola que ele havia dispensado foi apreendida uma balança de precisão. Asseverou que a droga estava acondicionada em embalagens e pronta para a venda no interior do bolso. Vendo a imagem do denunciado, o reconheceu como sendo o indivíduo que foi abordado na ocasião (evento 49, DOC1). 



    A testemunha de acusação LUCAS MATHEUS JASPER AZEVEDO, policial militar, relatou que na ocasião dos fatos estavam em patrulhamento no local, que já é conhecido por ser conflagrado pelo tráfico de drogas, quando visualizaram um indivíduo caminhando em direção à viatura, o qual, ao perceber a presença dos policiais, mudou de direção, tendo os policiais visualizado um volume na sua cintura. Disse que deram-lhe voz de abordagem e que o indivíduo começou a correr, dispensando uma sacola preta, mas, a alguns metros do local, lograram êxito em detê-lo. Em revista pessoal, apreenderam em sua cintura uma pistola, munição, dinheiro e droga. Referiu que já tinha a informação prévia de que um indivíduo de alcunha “Anão” gerenciava o tráfico na área e abastecia os pontos de tráfico da região. Disse que foram apreendidas com ele mais de cem pedras de crack, o que com certeza não era para consumo. Confirmou que na sacola que ele havia dispensado durante a fuga estava uma balança de precisão. Vendo o acusado na audiência, o reconheceu como sendo o indivíduo abordado naquela ocasião. Esclareceu que a abordagem ocorreu no portão e que lograram êxito em deter o réu já dentro do pátio (evento 49, DOC2). 



    A testemunha de acusação TEODORO AUGUSTO BATISTON , policial militar, declarou que estavam em patrulhamento de rotina, quando avistaram um indivíduo saindo do portão de uma casa, sendo que ele caminhou um pouco e avistou a viatura, momento em que mudou de direção e atirou um saco preto fora e saiu correndo para dentro do pátio da residência com a mão na cintura, momento em que lograram êxito em abordá-lo. Disse que, em revista pessoal, apreenderam com ele uma pistola municiada, quinze malotes de droga, uma quantia em dinheiro e um carregador sobressalente. Contou que o local era ponto de tráfico de drogas e que já conhecia o réu por ocorrências anteriores, bem como tinha conhecimento de que ele seria chefe do tráfico na região. Afirmou, ainda, que a quantia de drogas que ele trazia consigo era expressiva, de aproximadamente 300 pedras de crack. Relatou que, no saco que o réu dispensou, estava uma balança de precisão. Afirmou que a prisão se deu fora do pátio do acusado (evento 49, DOC3). 



    A testemunha de defesa JOCELAINE DA SILVA, vizinha do denunciado, afirmou que, no dia dos fatos, estava em frente a sua casa, que fica a dois metros da casa do réu. Disse que, no dia, estavam no local duas viaturas com dois policiais em uma e três em outra. Alegou que os policiais pediram para abrir e, não tendo sido atendidos, invadiram o portão e prenderam o réu dentro da residência. Negou que tenha sofrido ameaça dos policiais e disse que, na ocasião, os agentes disseram para que ela entrasse em casa. Negou ter conhecimento de que o réu tinha envolvimento com o tráfico e disse que somente o conhece de vista, portanto não tem esse conhecimento [evento 49, VÍDEO5]. 



    Em interrogatório, o réu WILLIAM GUIMARAES ASSUNÇÃO fez uso do seu direito ao silêncio parcial para não responder às perguntas do juiz e da promotora. Ao ser questionado pelo defensor, alegou que a abordagem se deu dentro da sua residência, onde estava com sua esposa, sendo que os policiais arrebentaram o portão e a porta de sua casa. Alegou que as drogas apresentadas pelos policiais foram apreendidas na rua [evento 49, VÍDEO4]" (grifou-se). 



    Isto é, ainda que se adote a narrativa dos policiais, a prova produzida em juízo indica que o réu teria sido preso, pelo menos, no pátio de sua residência, e que só teriam encontrado as drogas e a arma em revista pessoal do réu. 



    Ademais, ainda que se pudesse cogitar a presença de fundadas suspeitas para se proceder a busca pessoal do réu, inexiste nos autos qualquer outra razão ou investigação prévia a fim de justificar um lastro mínimo de fundadas razões que indicassem a ocorrência de crime dentro de sua residência, apta a ensejar a entrada lícita em seu domicílio. 



    […]



    Portanto, para que a entrada dos agentes policiais em domicílio seja considerada como regular, sem o mandado judicial ou o consentimento do morador, a situação fática que precede o ato de entrada na residência deve demonstrar a ocorrência inequívoca de flagrante delito no interior do imóvel, configurando a justa causa para a realização da busca domiciliar, que tem a natureza jurídica de meio de obtenção de provas. 



    Cabe enfatizar que a vizinha do réu, devidamente compromissada, disse ter presenciado os fatos e corroborou a versão do mesmo de que a prisão foi efetuada dentro da residência do acusado, conflitando com a versão dos agentes públicos, gerando dúvidas acerca dos fatos, o que favorece ao réu. 



    Por conseguinte, ausente fundadas razões para ensejar o ingresso no domicílio é de ser declarada nula a prova obtida a partir de violação do preceito fundamental insculpido na Carta Magna. 



    Nesse sentido, como toda a prova que liga o réu ao cometimento dos fatos narrados na denúncia são posteriores ao ingresso no domicílio, merece ser acolhida a preliminar suscitada pela defesa e absolvido o réu a teor do que dispõe o art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais questões preliminares e de mérito recursal. 



    Ante o exposto, voto por acolher a preliminar suscitada para declarar a nulidade da prova e, por conseguinte, absolver o acusado; prejudicada a análise do mérito recursal. 



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No mesmo sentido, a conclusão da Primeira Turma desta CORTE, que, no julgamento do RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje. 3/12/2024, assentou a validade da revista pessoal e do subsequente ingresso domiciliar realizados por Guardas Municipais em situação de flagrante pela prática de tráfico de drogas. O acórdão foi resumido na seguinte ementa: 



    Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME 



    1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário para reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do recorrido e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o prosseguimento do processo nº 1501370-30.2022.8.26.0628, do Juízo da Vara Única da Comarca de Embu-Guaçu/SP. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Ausência dos pressupostos para conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    3. Violação genérica às normas constitucionais, ausência de prequestionamento e exame de normas infraconstitucionais e análise do conjunto fático-probatório dos autos. 



    4. Alegação de que a prisão decorreu do desempenho de atividades investigativas e abordagem ilegal realizada por guardas municipais. 



    5. Inexistência de fundadas razões para o ingresso em domicílio. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    6. As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (Da segurança pública), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    7. Diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    8. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), fixou tese no sentido de que a entrada forçad